Tribunal: CARF
Processo: 10480.727210/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727210/2012-99
ACÓRDÃO
9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MINASGÁS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA. Na apuração da contribuição não
cumulativa não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados
sobre as despesas com frete na operação de venda de gás liquefeito de
petróleo - GLP, sujeito à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso
IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso
I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (conforme
Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
FRETES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Foi
afirmado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.093), que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (casos de monofasia e substituição tributária). Assim,
os componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro, quando
atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica, não podem gerar
créditos (EDcl no REsp no 1.895.255/RS).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 9303-016.186, de 10 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10480.727204/2012-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3301-011.422, de 22 de novembro de 2021, assim
ementado, na parte que interessa:
(...)
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
REVENDA DE PRODUTO SOB O REGIME MONOFÁSICO DE INCIDÊNCIA DE PIS E
COFINS. DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES EM AQUISIÇÃO E VENDA.
O GLP foi expressamente excluído do rol dos produtos, cujos custos da compra
para revenda podem ser computados nas bases de cálculo dos créditos de PIS e
Cofins (alínea "b" do inciso I do art. 3o da Lei n° 10.833/03).
Assim, não se pode admitir créditos sobre fretes nas operações de compra para
revenda, pois compõem o custo de aquisição do GLP. Outrossim, também não é
autorizado o cálculo de créditos sobre os fretes em vendas, uma vez que o inciso
IX do art. 3o da Lei n° 10.833/03 expressamente limitou tal prerrogativa aos bens
citados no inciso I deste artigo, no qual não se encontra o GLP.

Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência quanto às seguintes
matérias:
i)
créditos de contribuições não cumulativas sobre as despesas com fretes
pagos na aquisição de mercadorias sujeitas à tributação monofásica (GLP para
revenda). Indica como paradigma o Acórdão n° 3401-009.195.
ii)
créditos de contribuições não cumulativas sobre os fretes pagos nas
operações de venda de mercadorias sujeitas à tributação monofásica (GLP para
revenda). Indica como paradigma os acórdãos no 9303-007.364 e 9303-007.500.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
3

Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial, conforme os
seguintes fundamentos:
2.1 DIVERGÊNCIA (1) - DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS SOBRE OS FRETES PAGOS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA
AQUISIÇÃO NÃO ENSEJAM DIREITO À APURAÇÃO DE CRÉDITO
Quanto à possibilidade de apuração de créditos das contribuições sociais sobre os
fretes na aquisição de GLP para a revenda, a decisão recorrida interpretou os art.
2o, §1o, I, e 3o, I, “b”, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003. E,
ratificando o entendimento da Fiscalização, no sentido de que se “...as
mercadorias adquiridas não permitem a apuração de créditos da não
cumulatividade, igualmente os fretes em sua aquisição não permitem tal
creditamento.” Arrematou:
Os gastos com serviços de transporte são tratados como integrantes do
custo de aquisição dos bens movimentados e, sendo vedado o
creditamento em relação à aquisição do produto em análise (GLP), cujos
custos englobam os custos de transporte, não há crédito a ser deferido
nessa operação.
Ainda, no tocante à alegação recursal de que há direito à apropriação de créditos
sobre o frete de aquisição do GLP, enquanto insumo de seu processo industrial de
acondicionamento, a decisão recorrida julgou ser incontroverso que o recorrente
“... é revendedora de produto (GLP) sujeito à sistemática monofásica; não é
produtora ou fabricante de tal produto, mas sim a Petrobrás; e, não pode se
creditar das contribuições em relação à aquisição desse produto, adquirido com o
intuito de revenda.”
Dessa forma, não prospera a alegação de que o GLP é usado como insumo em
processo industrial da Recorrente, pois este produto, no caso, não tem aplicação
industrial (como, a título exemplificativo, aquecer fornos industriais e queima de
materiais), mas, sim, representa, na situação em análise, a própria mercadoria a
ser revendida pela Recorrente. Arrematou:
Independentemente de o acondicionamento de GLP ser realizado pela
Recorrente, entendo que tal situação não descaracteriza o fato de que o
frete na aquisição do GLP representa custo de aquisição de um produto
cuja legislação veda o crédito das contribuições.
Portanto, diversamente do entendimento da Recorrente, a legislação de
regência inadmite o desconto de créditos calculados sobre os dispêndios
com fretes na aquisição e venda de GLP.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3401-009.195 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
4
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
COFINS. CRÉDITO. FRETES DE AQUISIÇÃO E REVENDA DE INSUMOS E
PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-
se o "Teste de Subtração", é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre os fretes de aquisição e revenda de insumos e produtos
adquiridos com alíquota zero das contribuições, eis que essenciais e
pertinentes à atividade do contribuinte. E de se atentar que a legislação não
traz restrição em relação à constituição de crédito das contribuições por ser
o frete empregado ainda na aquisição de insumos tributados à alíquota
zero, mas apenas às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, de forma que não pode a fiscalização restringir
o escopo do direito para além da previsão normativa expressa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. FRETE NA VENDA. CRÉDITOS. VEDAÇÃO LEGAL.
Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas
ao regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à
COFINS, por expressa exclusão legal.
O voto condutor da decisão para a matéria (vencido) – direito ao crédito sobre as
despesas de frete quando os produtos/insumos adquiridos não estão sujeitos à
tributação ou a alíquota aplicável é zero - sustentou que há direito a crédito
quando as despesas forem suportadas pelo pleiteante e estejam sujeitas à
tributação.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima necessária para o estabelecimento de base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida.
O dissídio interpretativo do inciso II do art. 3° das Leis de Regência emerge,
quando se constata que, enquanto a decisão recorrida defendeu que não há
direito ao crédito sobre o frete para transporte na aquisição de GLP, o paradigma,
em sentido contrário, entendeu que basta que a despesa tenha sido suportada
pelo contribuinte, independentemente do regime de tributação do produto
transportado, para que se lhe assegure o direito ao creditamento.
Divergência comprovada.
2.2 DIVERGÊNCIA (2) - DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS SOBRE OS FRETES PAGOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE MERCADORIAS
SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Quanto à possibilidade de apuração de créditos sobre armazenagem e frete nas
operações de vendas de bens, a decisão recorrida interpretou o art. 3o, IX, c/c o
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
5
art. 15 da Lei no 10.833, de 2003. Concluiu que “...os créditos permitidos são
aqueles relacionados à armazenagem e fretes nas operações de venda dos
produtos relacionados nos incisos I e II do mesmo artigo, o que coloca de fora
desse universo os produtos sujeitos à tributação concentrada, como
excepcionados literalmente pela alínea "b" do inciso I.”
Incidentalmente, o voto condutor da decisão recorrida refutou a tese recursal de
que a jurisprudência da 3a Turma da CSRF suportaria a sua pretensão, cfe. os
acórdãos no 9303-007.500, de 17/10/2018; 9303-007.364, de 17/09/2018; 9306-
004.310, de 18/09/2016; 9303-004.311, de 15/09/2016; e 3401-003.813, de
26/06/2017. Explicou que, após ser proferido o Acórdão no 9303-007767, em
11/12/2018, houve alteração de entendimento no âmbito deste CARF, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o
inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao
inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o
(Inteligência da Solução de Consulta Cosit no 99.079/2017).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o
inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003
(dispositivo válido também para a contribuição para o PIS/Pasep, conforme
art. 15, II, da mesma lei) remete ao inciso I (no caso, do art. 3o da Lei no
10.637/2002), que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art.
2o (Inteligência da Solução de Consulta Cosit no 99.079/2017).
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
6
Enfatizou que, a partir da prolação do Acórdão no 9303-009.444, a 3a Turma da
CSRF passou a entender impossibilidade da referida hipótese de creditamento.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.364 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COFINS NÃO-CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO REGIME
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA ("MONOFÁSICA"). DIREITO A CRÉDITO
SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM FRETE NA REVENDA. POSSIBILIDADE.
A revenda de produto sujeita a tributação concentrada pelo regime não-
cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem
descontar créditos relativos ás despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o
art. 3, IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a
COFINS.
A decisão aplainou Divergência jurisprudencial a respeito do direito ao
aproveitamento de créditos das contribuições não-cumulativas do PIS e da
COFINS sobre fretes em operações de venda de produtos sujeitos ao regime
monofásico nos termos de seu voto vencedor. Sufragando os fundamentos do
Acórdão no 9303-004.310, a decisão referiu a Solução de Consulta Cosit no 64, de
2016, para asseverar que “...a própria Receita Federal do Brasil reconhece o
direito a crédito sobre gastos incorridos com frete na revenda de produtos
sujeitos a tributação concentrada ("monofásica")...”.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.500 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
PIS/PASEP. AQUISIÇÃO E REVENDA. ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA
CONCENTRADA. CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM E FRETES NA VENDA.
POSSIBILIDADE.
As revendas, por distribuidoras, de produtos sujeitos à tributação
concentrada, ainda que as receitas sejam tributadas à alíquota zero,
possibilitam desconto de créditos relativos a despesas com armazenagem e
frete nas operações de venda, conforme artigo 3o, IX da Lei n°s
10.637/2002 e 10.833/03.
Em linha com a decisão anterior e referindo o mesmo Acórdão no 9303-004.310, a
decisão defendeu que as revendas, por distribuidoras, de produtos sujeitos à
tributação concentrada, ainda que as receitas sejam tributadas à alíquota zero,
possibilitam desconto de créditos relativos a despesas com armazenagem e frete
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
7
nas operações de venda, conforme artigo 3o, IX da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima necessária para o estabelecimento de base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida.
O dissídio interpretativo do inciso IX do art. 3° das Leis de Regência emerge,
quando se constata que, enquanto a decisão recorrida defendeu que não há
direito ao crédito sobre o frete para transporte de GLP na operação de venda, os
paradigmas, em sentido contrário, entenderam que a própria Receita Federal
entende que o direito pugnado.
Divergência comprovada.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, no mérito, a
manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Do Conhecimento
O recurso especial deve ser conhecido, conforme os fundamentos expressos no
despacho de admissibilidade.
Do Mérito
A controvérsia diz respeito às seguintes matérias:
i)
créditos de contribuições não cumulativas sobre as despesas com fretes
pagos na aquisição de mercadorias sujeitas à tributação monofásica (GLP para
revenda);
ii)
créditos de contribuições não cumulativas sobre os fretes pagos nas
operações de venda de mercadorias sujeitas à tributação monofásica (GLP para
revenda).
Passo à análise das matérias.
***
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
8
No tocante à primeira matéria, créditos de PIS/COFINS sobre as despesas com
fretes pagos na aquisição de GLP para revenda, a questão está pacificada neste
Colegiado, no sentido de negar provimento à pretensão do sujeito passivo. Na
esteira de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-014.723,
julgado em 11/03/2024, Rel. Liziane Angelotti Meira, no qual restou decidido, por
unanimidade de votos, que não é possível o aproveitamento de créditos sobre
frete vinculado ao transporte de bens sujeitos à tributação monofásica –
participaram do julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz
Belisario, Vinicius Guimaraes e Alexandre Freitas Costa.
Tal vedação à apuração de créditos sobre fretes nas aquisições de bens de
tributação concentrada encontra seu fundamento nos arts. 2o, §1o, I, e 3o, I, “b”,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em harmonia com tal entendimento,
posicionou-se o acórdão recorrido, cujos excertos pertinentes do voto condutor
são transcritos a seguir:
Fretes na Aquisição
Em síntese, a Fiscalização sustenta que, apesar de as despesas com fretes
permitirem a apuração de créditos da não cumulatividade desde que incluídas nos
custos de aquisição, quando as mercadorias adquiridas não permitam, por si, a
apuração de créditos, igualmente os dispêndios com fretes não geram créditos.
Essa vedação de apuração de créditos pela Recorrente encontra-se nos art. 2o, §1o,
I, e 3o, I, “b”, das eis no 10.637, de 2002, e no 10. 33, de 2003, j reproduzidos neste
voto.
De minha parte, ratifico o entendimento fiscal, pois, tendo em vista que as
mercadorias adquiridas não permitem a apuração de créditos da não
cumulatividade, igualmente os fretes em sua aquisição não permitem tal
creditamento.
Os gastos com serviços de transporte são tratados como integrantes do custo de
aquisição dos bens movimentados e, sendo vedado o creditamento em relação à
aquisição do produto em análise (GLP), cujos custos englobam os custos de
transporte, não há crédito a ser deferido nessa operação.
No mesmo sentido, transcrevo a seguir ementa e trechos do voto vencedor de
julgado desta mesma Turma, integrantes do Acórdão no 3301-003.442, de
26/04/2017:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REVENDA DE PRODUTO SOB O REGIME MONOFÁSICO DE INCIDÊNCIA DE PIS
E CONFINS. DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES EM AQUISIÇÃO E VENDA
O GLP foi expressamente excluído do rol dos produtos, cujos custos da
compra para revenda podem ser computados nas bases de cálculo dos
créditos de PIS e COFINS (alínea "b" do inciso I do art. 3° da Lei n°
10.833/03).
Assim, não se pode admitir créditos sobre fretes nas operações de compra
para revenda, pois compõem o custo de aquisição do GLP. Outrossim,
também não é autorizado o cálculo de créditos sobre os fretes em vendas,
uma vez que o inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/03 expressamente
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
9
limitou tal prerrogativa aos bens citados no inciso I deste artigo, no qual
não se encontra o GLP.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Voto Vencedor (trechos)
[...]
Não resta dúvida de que a alínea "b" inciso I do art. 3° da Lei n° 10.833/02
excluiu o GLP do rol dos bens cujos custos de aquisição dão direito a crédito.
Minha leitura e de grande parte das decisões que vem sendo proferidas pelo
CARF é a de que o frete em aquisições pode ser computado no cálculo dos
créditos, porque é item componente do custo de aquisição dos bens. Com
efeito, neste sentido, também se manifestou o i. relator.
Ora, se a alínea "b" do inciso I do art. 3° da Lei n° 10.833/03 expressamente
dispõe que não se pode calcular créditos sobre os custos de compra para
revenda de GLP, é forçoso que se entenda esta vedação também abrange o
frete incorrido nesta operação, uma vez que compõe o custo de aquisição
do GLP.
[...]
No que concerne ao julgado do STJ no curso do REsp no 1.215.773-RS, que a
Recorrente trouxe aos autos no intuito de amparar a sua tese, sem desmerecer o
teor de tal decisão, esclareço que ela não possui efeito vinculante perante este
Colegiado, a teor do que prescreve o art. 62 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Portanto, não há como se admitir créditos sobre os dispêndios com fretes na
aquisição de GLP para revenda, pois compõem o seu custo de aquisição.
Acondicionamento de GLP e Processo Industrial
Como já exposto acima, a Recorrente defende que realiza processo industrial,
descrito no art. 4o, IV, do Regulamento do IPI, baixado pelo Decreto no 7.212, de
15/06/2010, pois acondiciona o GLP em botijões ou cilindros transportáveis de 2
kg, 13kg, 20 kg 45 kg, 90 kg ou 190 kg, que ela própria fabrica, em um processo que
também inclui, quando o botijão é reutilizado, a revisão e o teste das condições
gerais do recipiente, tais como estanqueidade, pintura, válvula de segurança, base
e alça, além da colocação de novos lacres e cartelas.
Diante desse fato, conclui que está autorizada a usufruir os créditos previstos no
art. 3o, II, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, dentre as quais figura o
frete na aquisição do GLP, verdadeiro insumo usado na produção, visto que
essencial para a sua atividade, nos termos do REsp no 1.221.170-PR, DJe de
22/02/2018, e jurisprudência deste CARF.
Dessa forma, entende a Recorrente que, seja ela uma sociedade empresária
comercial, seja uma fabricante, ou um estabelecimento industrial, a legislação de
regência, bem como a jurisprudência pátria admitem o desconto de créditos
calculados sobre o custo incorrido com o frete na aquisição e venda do GLP.
Pois bem.
Desde já, esclareço que a Recorrente, ao se apropriar de créditos da contribuição
sobre os fretes na aquisição de GLP, informou os valores que julgava fazer jus na
Linha 01 da Ficha 16 do Dacon, ou seja, co o “Bens para e enda”, e n o na inha 02
dessa mesma Ficha, “Bens Utilizados como Insumos”, o que comprova que os
créditos pleiteados decorreram de operações realizadas de acordo com a
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
10
Classificação Fiscal (CNAE) da Interessada, a saber: “ o comércio atacadista de gás
liquefeito de petróleo”.
Não é outra conclusão da Fiscalização sobre a atividade da Recorrente, conforme
trechos seguintes extraídos do Relatório de Fiscalização (destaques acrescidos):
[...]
2. Análise dos Créditos
[...]
Para complementar as informações apresentadas pelo contribuinte,
extraímos dos sites de acesso na própria Receita Federal as seguintes
informações:
1 - A Classificação Fiscal (CNAE) do contribuinte indica que trabalha com
"Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
[...]
4. Enquadramento Legal —Apuração dos Créditos
[...]
4.2 SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
[...]
Logo, no caso em questão, os valores indicados como créditos nesta rubrica
(serviços utilizados como insumos) não podem ser considerados e devem
ser zerados pois a empresa não trata de prestação de serviços e nem de
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, mas de
comercialização/revenda de produtos.
[...]
À mesma conclusão chegou a DRJ, de acordo com os seguintes trechos da ementa
da decisão de piso (destaques acrescidos):
[...]
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS NO PROCESSO
PRODUTIVO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição
e compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço aplicados no
processo produtivo. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
No caso, a atividade da empresa não trata de prestação de serviços e nem
de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, mas de
comercialização/revenda de produtos.
BENS PARA REVENDA, ARMAZENAGEM E FRETES NA AQUISIÇÃO E NA
VENDA
Não há como permitir o desconto de créditos relativos ao frete que compõe
o custo de aquisição das mercadorias para as quais é vedado o
creditamento.
Considerando que a empresa atua na comercialização de mercadorias
excluídas do inciso I do artigo 3o da Lei n° 10.333/2003 (gás liquefeito de
petróleo – GLP), ou seja, que as mercadorias revendidas não podem gerar
créditos para seu revendedor, também não gerarão créditos as despesas de
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
11
armazenagem e fretes na operação de venda dessas mercadorias, pois a
própria Lei apenas autoriza este desconto para as mercadorias incluídas nos
incisos I e II.
[...]
No caso em exame, é incontroverso o fato de que a Recorrente é revendedora de
produto (GLP) sujeito à sistemática monofásica; não é produtora ou fabricante de
tal produto, mas sim a Petrobrás; e, não pode se creditar das contribuições em
relação à aquisição desse produto, adquirido com o intuito de revenda.
Dessa forma, não prospera a alegação de que o GLP é usado como insumo em
processo industrial da Recorrente, pois este produto, no caso, não tem aplicação
industrial (como, a título exemplificativo, aquecer fornos industriais e queima de
materiais), mas, sim, representa, na situação em análise, a própria mercadoria a ser
revendida pela Recorrente.
Independentemente de o acondicionamento de GLP ser realizado pela Recorrente,
entendo que tal situação não descaracteriza o fato de que o frete na aquisição do
GLP representa custo de aquisição de um produto cuja legislação veda o crédito
das contribuições.
Portanto, diversamente do entendimento da Recorrente, a legislação de regência
inadmite o desconto de créditos calculados sobre os dispêndios com fretes na
aquisição e venda de GLP.
Logo, sem razões à Recorrente em suas alegações.
São precisos os fundamentos acima consignados, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto.
Assinalo, ademais, que a matéria foi pacificada pelo STJ, no julgamento dos
Embargos de Declaração opostos pelo COMÉRCIO E TRANSPORTE DE
COMBUSTÍVEIS POLLOM, no REsp no 1.895.255/RS (Tema Repetitivo 1.093,
vinculante):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PIS/PASEP
E
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Foi afirmado por esta Corte com veemência que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v. g. casos de monofasia e substituição tributária).
2. O conceito de "custo de aquisição", além de já estar legalmente consolidado e
determinado há pelo menos quatro décadas na legislação do Imposto de Renda
(art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) é aquele sabidamente utilizado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB para calcular os créditos em questão, consoante
o art. 167, da Instrução Normativa RFB No 1.911/2019.
3. Reitera-se que os componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro,
quando atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica, não podem gerar
créditos, conforme a tese 1 do repetitivo.
(EDcl no REsp no 1.895.255/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe:
08/11/2022) (grifou-se).
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
12
Como se vê, o STJ (Tema Repetitivo 1.093) firmou o entendimento de que o
princípio da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla
ou múltipla tributação (casos de monofasia e substituição tributária). Nesse
contexto, os componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro,
quando atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica, não podem gerar
créditos.
Pelo exposto, há de se negar provimento ao recurso especial no que tange à
presente matéria.
***
No que tange à segunda matéria, créditos de PIS/COFINS sobre as despesas com
fretes pagos na revenda de bens sujeitos à tributação monofásica (revenda de
GLP), é de se assinalar que a matéria se tornou pacificada no âmbito deste
Colegiado, no sentido de negar provimento à pretensão do sujeito passivo.
Na esteira de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-
014.723, julgado em 11/03/2024, Rel. Liziane Angelotti Meira, no qual restou
decidido, por unanimidade de votos, que não há que se falar em aproveitamento
de créditos sobre as despesas com fretes na operação de revenda de gás
liquefeito de petróleo - GLP, sujeito à tributação concentrada (monofásica).
O fundamento central para a negativa de aproveitamento de créditos sobre as
despesas com frete na revenda de GLP pode ser encontrado no inciso IX c/c inciso
I, “b”, ambos do art. 3o, e do art. 2o, § 1o, inciso I, todos da Lei 10.833/2003.
Tal posicionamento se harmoniza com o entendimento firmado no acórdão
recorrido, cujos fundamentos, transcritos a seguir, adoto como razões de decidir
no presente voto:
Fretes na Operação de Venda
A possibilidade de apuração de créditos sobre armazenagem e frete nas operações
de vendas de bens está prevista no art. 3o, IX, c/c o art. 15 da Lei no 10.833, de
2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
Da leitura acima, é possível concluir que os créditos permitidos são aqueles
relacionados à armazenagem e fretes nas operações de venda dos produtos
relacionados nos incisos I e II do mesmo artigo, o que coloca de fora desse
universo, os produtos sujeitos à tributação concentrada, como excepcionados
literalmente pela alínea “b” do inciso I.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
13
Se a intenção do legislador fosse possibilitar o crédito para toda e qualquer
operação de venda de produtos ou mercadorias, bastaria que o texto do inciso IX
não contivesse a delimitação “ [...] nos casos dos incisos I e II [...]”.
Portanto, ao restringir a hipótese de creditamento, conclui-se que o legislador
não permitiu o seu uso para qualquer operação de armazenagem de mercadoria
e frete na operação de venda, revelando, sim, sua intenção em não estender o
creditamento sobre os referidos dispêndios para os produtos sujeitos à
tributação concentrada.
Nesse mesmo sentido, de impossibilidade de creditamento em relação a fretes na
venda de produtos monofásicos, temos os seguintes julgados desta mesma
Turma:
(...)
Antes de concluir a análise desta glosa fiscal, vale trazer alguns esclarecimentos
sobre a jurisprudência deste CARF e do STJ, que, no entender da Recorrente,
embasaria suas argumentações, a saber: i) CARF - Acórdãos nos 9303-007.500, de
17/10/2018; 9303-007.364, de 17/09/2018; 9306-004.310, de 18/09/2016; 9303-
004.311, de 15/09/2016; e 3401-003.813, de 26/06/2017; e ii) STJ – AgRg no Resp
1051634-CE, de 28/03/2017.
De fato, neste Colegiado essa matéria tinha jurisprudência favorável à tese da
Recorrente, a exemplo dos acórdãos por ela citados. No entanto, após ser
proferido o Acórdão no 9303-007.767, em 11/12/2018, houve alteração de
entendimento no âmbito deste CARF, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de desconto
de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos
à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez,
remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de Consulta Cosit no
99.079/2017).
(...)
A partir de então, este Colegiado, embora não unânime em suas decisões, vem
entendendo pela impossibilidade da referida hipótese de creditamento, conforme
Acórdão no 9303-009.444, de 18/09/2019.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas ao
regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS
(derivados do petróleo) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições.
Quanto ao julgado do STJ, AgRg no Resp 1051634-CE, de 28/03/2017, pelo que se
vê da ementa trazida aos autos pela Recorrente, trata-se de extensão dos
benefícios do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, a empresas não vinculadas ao
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
14
Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura
Portuária – REPORTO.
Vejamos o que diz tal dispositivo:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Percebe-se, porém, que não há como esse dispositivo amparar o pleito da
Recorrente, visto que não há como se falar em manutenção de crédito que tem
apuração proibida pela própria legislação do tributo.
Dessa forma, sem razão à Recorrente quanto à hipótese de creditamento suscitada.
Cito, ainda, o Acórdão no 9303-013.927, de 11 de abril de 2023, Rel. Rosaldo
Trevisan, cujos fundamentos consignados a seguir adoto como razões
suplementares de decidir:
(...)
Registre-se, derradeiramente, o posicionamento atual do STJ, no Tema Repetitivo
1.093 (com menção expressa ao setor farmacêutico):
“RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES
DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.
844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS
N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o, DA
LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 COMPROVADA PELOS
CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB.
CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade
não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos
de monofasia e substituição tributária), a saber: Súmula Vinculante n. 58/STF:
“Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos
isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio
da não cumulatividade”; Repercussão Geral Tema n. 844: “O princípio da não
cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota
zero”.
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o,
§ 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de
créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei
n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a
manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja
constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição
de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma
específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
15
posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal
de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua
revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: [...]
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE,
(Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa,
julgado em 28.03.2017). [...]
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de
Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de
créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica
(negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É
preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a
cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria
recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos
fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos de
política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o
art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e
também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do
princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que violaria
o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria
para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88),
atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de
crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa
Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda
individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a
coletividade. A função social da empresa também se realiza através do pagamento
dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
16
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
[...] (REsp 1894741 RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 05/05/2022) (REsp 1895255 RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe
05/05/2022)” (grifo nosso)
Cabe ainda registrar que o STJ, diante do entendimento pacífico sobre o tema, vem
rechaçando monocraticamente o seguimento de recursos as alegações em sentido
contrário, inclusive para o setor que estamos a analisar neste processo
administrativo:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1997780 - PA (2021/0318259-0)
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI
11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI N. 11.116/2005. REVENDA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL.
REGIME DE INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS. REGIME ESPECIAL EM RELAÇÃO AO REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (ART. 932, IV, CPC/2015 C/C ART. 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, II, B, RISTJ).
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
monocrática que não admitiu recurso especial por entender que o entendimento
exarado no acórdão encontra-se em conformidade com a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, sendo caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ (e-STJ fls.
273/274).
Alega a agravante não ser oponível o enunciado da Súmula n. 83/STJ.
Aponta julgados à época em andamento onde a matéria vinha sendo discutida no
âmbito da Primeira Turma deste STJ. Sustenta no especial que houve violação ao
art. 17 da Lei n. 11.033/2004; artigos 2o, § 1o, do Decreto-lei 4.657/42. Em síntese,
afirma que a citada legislação permite expressamente o aproveitamento de
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
17
créditos decorrentes das vendas efetuadas com alíquota zero, sendo que artigo 17
da Lei n. 11.033/2004, ao conceder o direito de crédito de PIS e de COFINS para as
hipóteses de revenda de produtos sujeitos à alíquota zero, revogou, tacitamente (i)
o artigo 3o, inciso I, item "b", da Lei n. 10.637/2002; e (ii) o artigo 3o, inciso I, item
"b", da Lei n. 10.833/2003 (e-STJ fls. 283/288).
É o relatório. Passo a decidir.
Quanto ao mérito, o recurso especial não merece sucesso. Consoante os
precedentes desta Segunda Turma de Direito Tributário do Superior Tribunal de
Justiça, as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao
pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de
Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das
referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora
do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2o, §1o, e incisos; e 3o,
I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Essa inserção em Regime
Especial de Tributação Monofásica chama a incidência do art. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, que vedam o creditamento. Sendo assim,
resta afastada a aplicação da regra geral do art. 17, da Lei n. 11.033/2004 e do art.
16, da Lei n. 11.116/2005, por especialidade. Desse modo, não se lhes aplicam, por
incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos
artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de
incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo, salvo determinação legal
expressa. Precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PIS/PASEP
E
COFINS.
CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI N. 11.116/2005.
REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE
HIGIENE PESSOAL. REGIME DE INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DAS CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP E COFINS. REGIME ESPECIAL EM RELAÇÃO AO REGIME DE INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
1. Consoante os precedentes desta Segunda Turma de Direito Tributário do
Superior Tribunal de Justiça, as receitas provenientes das atividades de venda e
revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em
Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo
revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor
por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2o,
§1o, e incisos; e 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse
modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade
de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n.
11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo,
salvo determinação legal expressa. Precedentes: REsp. No 1.267.003 - RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013; AgRg no REsp.
No 1.239.794 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
17.09.2013.
2. Indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8o VII "a" da Lei n.o
10.637/2002 e art. 10, VII "a" da Lei n.o 10.833/2003 pelo art. 42, III, "c" e "d", da
Lei n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei n.
10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei n.
10.637/2002, pois a incompatibilidade é dos próprios regimes de tributação.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
18
3. Incompatibilidade que se restringe às mercadorias e produtos sujeitos à
tributação monofásica, não alcançando as atividades empresariais como um todo.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp. n. 1.338.712 - PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.04.2014).
(...)
Decerto, tal não é de se estranhar, pois foi a própria exposição de motivos da
Medida Provisória n° 66/02, que foi convertida na Lei n. 10.637/2002, que
consignou a incompatibilidade do regime monofásico com o regime não-
cumulativo ao ali afirmar que "[...]sem prejuízo de convivência harmoniosa com a
incidência não cumulativa do PIS/Pasep, foram excluídos do modelo, em vista de
suas especificidades [...] os contribuintes tributados em regime monofásico". O
raciocínio é simples: é pressuposto da cumulatividade e da não-cumulatividade que
a tributação seja polifásica (incidências múltiplas ao longo da cadeia). Se há
incidência una ao longo da cadeia (tributação monofásica), já não existe
cumulatividade. Se não existe cumulatividade, não há motivo para ser estabelecida
uma não-cumulatividade, pois não há o que ser desonerado. Na tributação
monofásica, o efeito da não-cumulatividade já é buscado, no caso, na regulação da
penúltima alíquota (alíquota que incide sobre as receitas dos fabricantes e
importadores), já que a última alíquota (alíquota que incide sobre as receitas dos
revendedores) é sempre zero.
A este respeito, indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8o VII "a" da
Lei n.o 10.637/2002 e art. 10, VII "a" da Lei n.o 10.833/2003 pelo art. 42, III, "c" e
"d", da Lei n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV,
da Lei n. 10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei
n. 10.637/2002, pois a incompatibilidade é dos próprios regimes de tributação.
É preciso ter em mente que a incompatibilidade entre a não-cumulatividade e a
monofasia invocada nos precedentes desta Casa citados (REsp. No 1.267.003 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013 e
AgRg no REsp. No 1.239.794 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 17.09.2013) diz respeito às mercadorias e aos produtos sujeitos à
incidência monofásica e não à atividade da empresa como um todo, pois nesta
podem ser comercializados mercadorias e produtos sujeitos à incidência
monofásica e à não-cumulatividade simultaneamente, o que é o usual. Note-se que
tal situação permite o creditamento por créditos apurados em outras situações que
não a própria revenda da mercadoria ou produto sujeito à tributação monofásica
(gastos com energia elétrica, aluguéis, encargos de depreciação etc.).
Dessa forma, para os demais produtos comercializados (produtos que não os de
incidência monofásica) e insumos em geral há o direito ao creditamento. Esse o
sentido da legislação, notadamente dos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da
Lei n. 10.833/2003, que estabelecem expressamente a vedação ao creditamento
para todas as mercadorias e produtos constantes do art. 2o, §1o, da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (onde se encontram as situações de
monofasia). In verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o;
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
19
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes;
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) a) nos incisos III e IV do § 3o
do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)(Vide Medida Provisória
no 413, de 2008) (Vide Lei no 11.727, de 2008).
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) b) nos §§ 1o e
1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008) (Vide Lei no
9.718, de 1998) De observar, inclusive, que a vedação ao creditamento inserida
pela Lei n. 10.865/2004 o foi reforçada pela redação dada pelo art. 5o da Lei n.
11.787/2008 aos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
No caso concreto, a empresa recorrente é revendedora de produtos farmacêuticos,
de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, revendendo essa mercadoria
com alíquota zero de PIS e COFINS. Sua situação está descrita dentre as exceções
ao creditamento prevista nos arts. 2o, §§1o e 1o-A, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003 (grifos):
(...) Ressalva-se a impertinência para a solução da controvérsia da verificação da
abrangência do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária - REPORTO.
Consoante a Súmula n. 568/STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema”.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo
único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial. (AREsp n. 1.997.780, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
08/02/2022)” (grifo nosso)
Assim, por todas as razões aqui expostas, entendemos que a legislação vigente não
permite a tomada de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no
regime não cumulativo, sobre as despesas com frete, incorridas nas operações de
revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica (no caso em análise,
especificamente produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
referidos na Lei 10.147/2000 e alterações posteriores).

Assim, deve ser negado provimento ao recurso especial no tocante à segunda
matéria.

Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.190 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727210/2012-99
20
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte e no mérito em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1541
DF CARF MF
Original